Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724879-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, inclusive sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que neste recurso não há pedido de tutela de urgência e, apesar de mencionado o dispositivo legal concernente à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não restou constatada a existência de fundamentação ou de postulação nesse sentido. Nesse descortino, antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade (juízo de prelibação) deste agravo de instrumento - o qual será feito após a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente de acordo com os limites objetivos firmados pelo inteiro teor da decisão recorrida -, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator